Tribunal: STF
Processo: ARE 1489120
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. DECISÃO REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "Agravo interno - Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de São José dos Campos - Lei municipal nº 10.638, de 25 de novembro de 2022 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, objetivando a implantação e o desenvolvimento de Programa na Área da Educação” - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para suspender a eficácia da lei impugnada - Ausência dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Lei municipal objeto da ação que, “a priori”, não trata de matéria referente a eventual demissão de professores ou mesmo redução de seus vencimentos, tampouco caracteriza prejuízo ao erário municipal - Alegação de que a lei impugnada autoriza a municipalização de escolas - Matéria que se trata de inovação recursal - Não há na inicial da ação direta de inconstitucionalidade nenhum argumento a respeito do tema - Questão que não comporta conhecimento - Decisão mantida - Recurso não provido, na parte conhecida." (e-doc. 124, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 18 e 30 da Constituição da República. Sustenta que a norma municipal discutida é inconstitucional (e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "decisão interlocutória que concede ou indefere a tutela de urgência e, por via de consequência lógica, a decisão posterior que tende a dar-lhe efetividade, não enseja a interposição dos recursos extremos" (e-doc. 87).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O agravo não merece ser conhecido.



    5. Na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 735 da Súmula do STF, que trata do descabimento de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere provimento liminar.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    8. Assim, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



   “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos)



    9. Válido destacar que, pelo mesmo motivo, o recurso especial interposto pela mesma parte não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 132).



    10. Ainda que provido o agravo, o recurso extraordinário não teria sucesso.



    11. Como bem apontado pela Corte de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na inviabilidade do recurso extraordinário em face de decisão que envolve provimento antecipatório, considerando sua precariedade e a possibilidade de esta ser alterada no curso do processo. Neste sentido, o teor do enunciado nº 735 da Súmula do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar).



    12. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo de sua peça inicial, sustentando ser a norma municipal guerreada inconstitucional, sem rebater os fundamentos para a não concessão de liminar pleiteada. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice também nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator